Tribunal: STF
Processo: AP 1239
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de DENISE DIAS DA SILVA julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 113).



    Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento da pena imposta a DENISE DIAS DA SILVA (eDoc. 115).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA encaminhou petição da Defesa da condenada, por meio da qual requereu, em síntese, o “parcelamento da multa criminal em 24 parcelas mensais de R$ 542,50, com vencimento da primeira no prazo a ser fixado, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, com atualização monetária conforme  índices judiciais “(eDocs. 127).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas” (eDoc. 130).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 13/5/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 115).



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.



    A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o sentenciado requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando cópia da CTPS com o último registro de trabalho formal no ano de 2017, como professor, e sem contrato atual (eDocs. 120), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 130):



    “A interessada pretende realizar o parcelamento do valor da multa que lhe foi imposta, sob a alegação de hipossuficiência.



    O art. 50 do Código Penal10 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento da multa em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”



    Por sua vez, o art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) possibilita ao juiz, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixar o número de prestações.



    Na espécie, a defesa da apenada apresentou Carteira de Trabalho Digital, emitida em 12.2.2025, sem contrato atual, e comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Não havendo outros elementos em sentido contrário, o contexto justifica a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa, observada a proporcionalidade quanto ao número de parcelas.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF, DEFIRO o requerimento da Defesa de DENISE DIAS DA SILVA e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente